Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. NULIDADE PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA DE FORMA FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há legitimidade ativa concorrente para requerer o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, pois pode ser promovido tanto pela parte como pelo advogado, conforme entendimento da Súmula 306 do eg. STJ.

2. Tendo sido determinada a penhora no rosto dos autos em processos distintos, a executada apresentou duas impugnações, com argumentação semelhante, a qual foi devidamente enfrentada, com a exposição dos fundamentos que levaram ao seu não acolhimento. Não há, portanto, nulidade processual capaz de macular o feito.

3. Também não há nulidade por falta de intimação do executado, visto que todos os atos processuais foram devidamente publicados. Ademais, a executada apresentou as impugnações, contudo não apontou qual o desacerto da planilha apresentada pelo credor, nem o valor que entendia correto, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.

4. Foram realizadas outras tentativas de localização de bens penhoráveis, mas todas restaram infrutíferas, de forma que o deferimento da penhora no rosto dos autos de outros processos não viola o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805, do CPC, especialmente se o devedor não se comporta de forma cooperativa nos autos.

5. A constrição formalizada no rosto dos autos com fundamento no art. 860 do CPC somente se tornará efetiva quando e se houver saldo patrimonial positivo em favor da executada.

6. Não compete ao juízo a quo decidir sobre questão que, além de não estar compreendida dentro de sua competência, ainda se encontra controversa e em discussão em autos diversos.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.